Tribunal: STF
Processo: ARE 1595530
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA COMPETENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação proposta por servidora municipal vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), visando à cessação dos descontos previdenciários incidentes sobre verbas de natureza transitória (adicional de insalubridade), bem como à restituição dos valores indevidamente descontados.
2. Sentença proferida pelo Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Interposição de recurso inominado pela parte autora, pleiteando: (i) a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as referidas verbas; (ii) a condenação do réu à abstenção de exigir tal contribuição; e (iii) a repetição do indébito dos valores indevidamente recolhidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que versa sobre contribuição previdenciária incidente sobre verbas transitórias de servidoras públicas vinculadas ao RGPS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Federal julgar causas em que figure no polo passivo uma entidade autárquica federal, como o INSS.
6. Constatado nos autos que a autora está vinculada ao RGPS, a competência para julgar a demanda é da Justiça Federal, por ser o INSS o ente responsável pela arrecadação e gestão da contribuição previdenciária questionada.
7. O Município figura como mero agente arrecadador, não possuindo legitimidade para responder à ação.
8. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95.
9. Precedente desta própria Turma Recursal reconhece que ‘compete à Justiça Federal processar e julgar demanda que envolva descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias de servidor vinculado ao RGPS, por ser o INSS o ente legitimado para figurar no polo passivo’ (TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001242-35.2024.8.16.0162 - Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahao - J. 06.04.2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e não provido, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, c/c artigo 109, inciso I, da CF.
Tese de julgamento: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar demanda que envolva descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias de servidor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), por ser o INSS o ente legitimado para figurar no polo passivo, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal’.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, a sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, examinados os autos, emana que, para acolher o pleito recursal e ultrapassar a conclusão da Corte a quo quanto à legitimidade passiva e à Justiça competente para julgamento da lide, atinente a pleito de repetição de indébito ligado a contribuição previdenciária de servidora pública vinculada ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, seria mister reexaminar o acervo fático-probatório, que esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito as ementas infra:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2020. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.268.707-AgR, 2ª Turma, Edson Fachin, DJe de 25/3/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2019. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE 1.127.200-AgR, 2ª Turma, Edson Fachin, DJe de 29/11/2019)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente